Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710639-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Indústria e Comércio de Calçados Fascar Ltda. em face da r. sentença (ID 50843881) que, nos autos da Ação de Despejo movida pelo Condomínio Civil Do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, julgou procedentes os pedidos iniciais. A Apelante foi instada a, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilitasse a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 50947423). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 51407363). As partes apresentaram petição informando a celebração de acordo, pugnando por sua homologação e a suspensão do processo (ID 51225650). Diante da informação, à parte Apelante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Em razão do não cumprimento do despacho de ID 50947423, caso haja interesse no prosseguimento da Apelação, intime-se a parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator